Tribunal: TJDFT
Processo: 0723757-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. DELIMITAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PARÂMETRO DE CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que considerou como base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono dos réus o valor fixado na decisão que homologou o montante devido aos autores – este submetido à limitação prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n.o 11.101/2005.
2. Sendo plenamente possível extrair das razões recursais o inconformismo com o decisum, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade.
3. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
4. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados a alcançar um fim – a prestação da tutela jurisdicional –, razão pela qual a inércia da parte que deixa de praticar um ato no prazo legalmente assinalado ocasiona a perda da faculdade de praticá-lo em momento posterior.
5. Na hipótese, o exequente não apresentou o recurso cabível contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que delimitou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, estando precluso o parâmetro delineado por este Colegiado, o que inviabiliza a discussão acerca da extensão do previsto no art. 9o, inc. II, da Lei n.o 11.101/2005 à verba honorária devida aos patronos dos réus.
6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.